Tribunal: TJDFT
Processo: 0052126-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052126-02.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a petição de ID 58220949 e documentos anexados (IDs 58220950 e 58220951), na qual o Distrito Federal informa o pagamento da RPV expedida no ID 54855516, e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator